Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-27.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.ENERGIAELÉTRICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA “LUZ NO CAMPO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor NEUBERTO LUCIANO SANTANA postula pela restituição dos valores adimplidos a título de financiamento para construção de rede de eletrificação no programa denominado “Luz no Campo” e indenização por danos morais.
2. O prazo prescricional para as ações que visem o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor para a construção de rede elétrica, na vigência do antigo Código Civil de 1916, era vintenário. Contudo, observando a regra de transição prevista no art. 2.028 do Novo Código Civil, aplica-se, no presente caso, o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3.o, IV do Código Civil de 2002, a contar da vigência da nova lei (11.01.2003), uma vez que é cediço que nos contratos firmados no programa Luz no Campo não há previsão de ressarcimento dos valores despendido pelo consumidor.
3. Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 547 do STJ, litteris: “Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.
4. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.249.321, firmou o entendimento acerca da legalidade da cláusula contratual, com relação aos investimentos realizados sob a égide do Decreto 41.019/57, com redação dada pelo Decreto n.o 98.335/89, cujos contratos não constam a devolução dos valores investidos.
5. No caso concreto, a despeito de não ter sido apresentado o contrato firmado entre as partes, restou incontroverso que o consumidor contratou o financiamento de construção de rede de eletrificação no programa Luz no Campo1, o qual não consta a hipótese de ressarcimento dos valores adimplidos pelo usuário, razão pela qual não há se falar em sua devolução.
6. Inexistindo ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001535-27.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEUBERTO LUCIANO SANTANA - CPF: 835.786.841-04 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020